Tribunal: TJDFT
Processo: 0714475-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. TESTE DE CAPACIDADE FÍSICA. LEI DISTRITAL N. 4.949/12. INÍCIO DA PROVA APÓS ÀS 11 HORAS. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na origem, o apelante não impugnou o valor da causa, sendo inviável a sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
2. O art. 39, §2o, da Lei n. 4.949/12 veda a aplicação de prova física no horário das onze às quinze horas, ressalvadas aquelas realizadas em ambiente climatizado.
3. A finalidade da norma é a de conceder tratamento igualitário a todos os candidatos, já que a execução de teste físico para determinado concorrente em horário em que o clima é mais ameno difere da execução da mesma prova física em período em que a temperatura chega a patamares críticos.
4. No caso, a autora/apelada juntou aos autos prova suficiente de que o início do teste físico de corrida ocorreu após as 11 (onze) horas e em local aberto – Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CECAF).
5. Não se desincumbido os réus do seu ônus, ou seja, de comprovar que a prova física ocorreu efetivamente em horário permitido por lei, mostra-se correto o reconhecimento da ilegalidade do ato
6. Apelações conhecidas e não providas.